Tribunal: TJES
Processo: 0014165-86.2012.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014165-86.2012.8.08.0048

A
PTE
:

JOAQUIM ZAMBONI

APDO:
DANIEL ROSSI ALTOE

RELATOR
A
:

D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
VÍCIOS OCULTOS.
RESPONSABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.

Apesar de usado, considera-se a boa-fé na a aquisição do
veículo,
notadamente ainda dentro do prazo de garantia pela concessionária, que anteriormente à negociação alertou o vendedor/proprietário quando à necessidade de reparos nas peças que posteriormente apresentaram defeito.

2.
É notório que um veículo usado não contém as mesmas propriedades e nem funcione como se um veículo novo fosse.
Entretanto, a responsabilidade por um vício
já
conhecido no bem transmitido, sem a necessária ciência do adquirente sobre o fato para que, entendendo pertinente tome as medidas adequadas, gera ao transmitente o dever de indenizar por eventual dano suportado.

3. Recurso improvido.

4. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014165-86.2012.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAQUIM ZAMBONI
APELADO: DANIEL ROSSI ALTOE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014165-86.2012.8.08.0048

A
PTE
:

JOAQUIM ZAMBONI

APDO:
DANIEL ROSSI ALTOE

RELATOR
A
:

D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
a
pelação cível
interpost
a
p
or

JOAQUIM ZAMBONI
,

eis que
irresignad
o
com
a sentença
proferida nos autos da ação indenizatória
ajuizada por
DANIEL ROSSI ALTOE
, na qual o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o acionado em ressarcir o requerente a título de danos morais e materiais nos valores de R$4.000,00 (quatro mil reais) e R$696,67 (seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), respectivamente
.

Nas suas razões, e
m apertada
síntese,
aduz
que
o veículo adquirido pelo ora apelado era usado, que estava dentro do período de garantia do fabricante e que, portanto, não possui responsabilidade no defeito apresentado ou pela substituição da peça defeituosa.

C
ontrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 11 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014165-86.2012.8.08.0048

A
PTE
:

JOAQUIM ZAMBONI

APDO:
DANIEL ROSSI ALTOE

RELATOR
A
:

D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
pelação cível
interpost
a
p
or

JOAQUIM ZAMBONI
,

eis que
irresignad
o
com
a sentença
proferida nos autos da ação indenizatória
ajuizada por
DANIEL ROSSI ALTOE
, na qual o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o acionado em ressarcir o requerente a título de danos morais e materiais nos valores de R$4.000,00 (quatro mil reais) e R$696,67 (seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), respectivamente
.

E
xtrai-se dos autos que
o apelado/demandante
comprou um automóvel em
05/11/2011
,
Hilux CD 4x4, Toyota, ano/modelo 2009/2009 e feita a tradição do bem em 14/11/2011, o automóvel apresentou um problema do qual não tinha conhecimento, lhe causou prejuízos e ofereceu risco efetivo, pois 43 (quarenta e três) dias depois
da aquisição
, ao se dirigir para o Estado de Sergipe, em momento de férias, conforme explica, o veículo começou a mostrar uma vibração anormal, seguida de um forte estrondo que, por fim, culminou na abertura no assoalho sobre os seus pés, formando um grande buraco no fundo do veículo, momento em que perdeu o controle da direção.

Relata que, apesar de não ter se chocado em nada, o acontecimento lhe ofereceu risco, assim como a sua esposa e sua mãe, também ocupantes do veículo no momento.

Reflexamente, necessitou realizar reparos no veículo, o que exigiu tomar despesas de aluguel com carro substituto durante o período.

O juízo entendeu pela condenação e
danos morais e materiais nos valores de R$4.000,00 (quatro mil reais) e R$696,67 (seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), respectivamente
.

Nas suas razões, e
m apertada
síntese,
aduz
que
o veículo adquirido pelo ora apelado era usado; que estava dentro do período de garantia do fabricante e que, portanto, não possui responsabilidade no defeito apresentado ou pela substituição da peça defeituosa,
depois identificada como pertencente à tração dianteira do veículo
e integrante do chamado eixo
c
arda
n
, que
se desprendeu
do carro
causando o evento narrado
.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide, entendo que é caso de improvimento do recurso.

Em primeiro, apenas para contextualizar o defeito reclamado pelo demandante, o eixo cardan é definido como uma peça do veículo que tem a função de transmitir força para que o automóvel se movimente com estabilidade, comumente utilizada naqueles que possuem tração 4x4.

Em seguida, verifica-se pela documentação acostada aos autos, que nas revisões realizadas no veículo, antes da realização do negócio jurídico entre as partes, foram entregues, ao então proprietário do bem, dois orçamentos contendo a indicação de troca do eixo cardan, todavia não há registro de que tivesse concedido autorização para que o reparo fosse realizado.

São os documentos contidos em fls. 210 e 212 dos autos, elaborados em 10/11/2011 e 16/08/2011, note-se, um deles bem anterior à realização do negócio jurídico entabulado entre as partes e o outro, antes da entrega do bem ao adquirente, revelando ciência, pelo apelante/vendedor, de possíveis avarias já presentes na peça e da necessidade de realização de reparos sem, contudo, ter dado ciência ao apelado/comprador, de tal realidade.

O fato se comprova pelo depoimento prestado por testemunha e acostado em fls.268, na época gerente de pós-venda da Kurumá, do qual se retira a afirmativa de que a troca do
cardan
e da
cruzeta
não ocorreu no mês de agosto, embora tenham sido detectados problemas, pela concessionária.

Complementa ainda (fls.269):

[...] que o depoente pode afirmar que pelo documento de fls.212 da concessionária foi detectado a necessidade da troca do eixo cardã, isto no mês de agosto do ano de 2011, sendo que referida troca da peça não foi feita; que a não troca do eixo cardã e cruzeta da junta homocinética são tidos como itens primários para troca; que no caso do autor a quebra cominou em furar o assoalho do veículo gerando perigo, de certa forma na condução do veículo". [...] (sic)

No caso dos autos, portanto, verificam-se ocorrências que vão além de desgastes de peças por uso do bem. A questão aqui claramente tangencia a ausência de zelo e de transparência do vendedor em relação ao bem comercializado a terceiro, sem a cautela que demanda esse tipo de negócio, o que ofereceu evidente risco aos usuários do veículo no momento da ocorrência.

É notório que um veículo usado não contém as mesmas propriedades e nem funcione como se um veículo novo fosse. Entretanto, a responsabilidade por um vício conhecido no bem transmitido, sem a necessária ciência do adquirente sobre o fato para que, entendendo pertinente tome as medidas adequadas, gera ao transmitente o dever de indenizar por eventual dano suportado, o que foi o caso dos autos.

Por fim, para que o defeito fosse reparado no veículo, foram necessários quatro meses de permanência na concessionária, período em que o demandante teve gastos com aluguel de veículo, comprovadamente demonstrados nos autos.

Nesse passo, agiu com acerto o juízo ao declarar a responsabilidade do demandado/apelante em indenizar o demandante/apelado, em valor que não se releva exorbitante, considerando o valor do bem, o dano moral causado com toda a situação narrada, sem que gere enriquecimento indevido e em observância a
os princípios da razoabilidade
e
da proporcionalidade.

Assim, digressivos outros fundamentos, é caso de manutenção da sentença.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por aplicação

do
§11
do artigo 85
do CPC,
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014165-86.2012.8.08.0048

A
PTE
:

JOAQUIM ZAMBONI

APDO:
DANIEL ROSSI ALTOE

RELATOR
A
:

D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
VÍCIOS OCULTOS.
RESPONSABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.

Apesar de usado, considera-se a boa-fé na a aquisição do
veículo,
notadamente ainda dentro do prazo de garantia pela concessionária, que anteriormente à negociação alertou o vendedor/proprietário quando à necessidade de reparos nas peças que posteriormente apresentaram defeito.

2.
É notório que um veículo usado não contém as mesmas propriedades e nem funcione como se um veículo novo fosse.
Entretanto, a responsabilidade por um vício
já
conhecido no bem transmitido, sem a necessária ciência do adquirente sobre o fato para que, entendendo pertinente tome as medidas adequadas, gera ao transmitente o dever de indenizar por eventual dano suportado.

3. Recurso improvido.

4. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por maioria de votos
, conhecer e
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.